Tribunal: TJDFT
Processo: 0744484-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. DEVIDO O PAGAMENTO DE AUXÍLIO–TRANSPORTE E AUXÍLIO–ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, que havia sido contratada temporariamente e por tempo determinado, pelo Distrito Federal, para exercer função de técnica administrativa na Secretaria de Estado de Saúde, no período de 01/08/2014, até 10/05/2016 (conforme contrato por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ID 14688092), contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de percepção de auxílio alimentação e auxílio transporte, referentes ao período da contratação ocorrida.

3. Da análise do contrato destacam-se as cláusulas quinta e sexta:

“CLÁUSULA QUINTA – Da remuneração: A remuneração será no valor de Um Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos (R$ 1728,25), acrescido das vantagens e indenizações inerentes ao cargo previstas em Lei. O pagamento do Contratado será efetuado na mesma data do pagamento da remuneração dos servidores desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. (grifei)

CLÁUSULA SEXTA – Dos Direitos do Contratado. Aplica-se ao presente contrato o disposto na Lei Federal 8.745/93 e Leis Distritais no 4.266/08 e 5.240/13.”

4. A Lei no 4.266/08, no seu art. 11, indicou a aplicação subsidiária da Lei no 8.112/90, ao pessoal contratado nos termos ali definidos[1]. A Lei Complementar no 840/2011, no seu art. 290, por sua vez, define que “as remissões feitas na legislação distrital a dispositivo da Lei federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou a dispositivos das leis revogadas por esta Lei Complementar consideram­se feitas às disposições correspondentes desta Lei Complementar”.

5. Pois bem, a cláusula quinta do contrato entabulado entre as partes expressamente dispõe que a remuneração contratada será acrescida das vantagens e indenizações inerentes ao cargo previstas em Lei, como transcrito acima.

6. A Lei Complementar no 840/2011, de aplicação complementar às disposições contratuais, prevê o pagamento de auxílio-transporte (art. 107 e seguintes) e auxílio-alimentação (art. 111 e seguintes), em harmonia e suplementação à cláusula quinta. Aliás, a disposição legal é cogente: é devido mensalmente ao servidor os auxílios questionados, não existindo espaço para discricionariedade do administrador sobre o pagamento ou não dessas verbas, dado seu inerente caráter social e trabalhista e previsão legal e contratual.

7. Precedente: Acórdão 1237580, 07428885920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020.

8. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, referentes à percepção dos valores não pagos a tempo e a modo, de auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Ante a ausência de impugnação específica da planilha apresentada pela parte autora, dado que o Distrito Federal não juntou cálculo algum, assumo os valores originais lá indicados, R$ 12.110,00, sem atualização, que será acrescentada nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas de cada parcela devida.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, conforme supra.

9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] “Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 67 a 80; 97; 104 a 109; 110, I, in fine, e II, parágrafo único; 111 a 115; 116, I a V, a e c, VI a XII, e parágrafo único; 117, I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, I, II e III; 128 a 132, I a VII e IX a XIII; 136 a 142, I, primeira parte, II, III, e §§ 1o a 4o; 236; 238 a 242, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.” (grifei).